Tribunal: TJMT
Processo: 1017760-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017760-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JHONATAN WOLFF NADAL - CPF: 005.736.501-60 (AGRAVANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE BAIXA DE PROTESTO, RETIRADA DA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEU NOME E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não verificado nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo JHONATAN WOLFF NADAL, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Baixa de Protesto e Pedido de Danos Morais C/C Obrigação de Fazer no 1022043-87.2021.8.11.0003,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravado, a fim de determinar a baixa do protesto do seu nome no Cartório do 2 o Ofício de Primavera do Leste, referente ao débito do mês de janeiro/2020, no valor de R$ 1.453,46 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), bem como, a retirada do nome do agravante da Unidade Consumidora no 6/2880812-9.

Em suas razões, a agravante sustenta que:

- no ano de 2019 se mudou para Primavera do Leste -MT, e assim alugou um imóvel localizado na Rua Roberto Conhesi, no 610, Apto 02, bairro Parque Eldorado, juntamente com um amigo o Thiago Martins Pinho, no final do ano de 2019;

- ficou acordado entre ambos que o contrato de aluguel ficaria no nome do Thiago Martins e a energia em seu nome, oportunidade em que, por meio do aplicativo, no dia 13/12/2019, realizou a alteração da energia para o seu nome da unidade consumidora no 6/2880812 -9, instalada naquele imóvel;

- o mês de dezembro/2019 a fatura de energia ainda veio em nome do inquilino anterior, no valor de R$ 91,91 (noventa e um reais e noventa e um centavos);

- no primeiro mês residindo no imóvel, no mês de janeiro/2020, a fatura de energia veio no valor de R$ 1.453,46 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), o que não reconhece, visto que, após a emissão desta fatura exorbitante, os meses subsequentes, conforme se demonstra nas faturas anexas, não ultrapassaram o valor de R$ 100,00 (cem reais), além do mais, no mês de janeiro, quando foi iniciado o contrato de aluguel, estava de férias nas casas do seus pais;

- com o início da pandemia em março/2020, juntamente com seu amigo Thiago decidiram rescindir o contrato de Aluguel e retornaram para a casa de seus pais, porém não conseguiu retirar a energia do seu nome, sob a alegação da Ré de que com contas em aberto, é impossível tal procedimento;

- neste ano de 2021, ao tentar abrir um MEI para trabalhar, quando foi abrir conta em uma agência bancária, foi informado a sua impossibilidade, haja vista que o mesmo está com o nome protestado pela Ré, em face da fatura de energia do mês de janeiro/2020 no valor de R$ 1.453,46 ( um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência a fim de determinar a baixa do protesto do seu nome no Cartório do 2 o Ofício de Primavera do Leste, referente ao débito do mês de janeiro/2020, no valor de R$ 1.453,46 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), bem como, a retirada do nome do agravante da Unidade Consumidora no 6/2880812-9, e no mérito, a ratificação da liminar.

A liminar recursal foi indeferida no id. 104801460.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 108601983.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o (...)

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Embora sustente a parte autora a emissão de faturas em valor excessivo, não se vislumbra indício de irregularidade na cobrança, mesmo porque, como sabido, inúmeros fatores podem influenciar no aumento do consumo energético, tais como o próprio clima, o uso elevado de eletrodomésticos ou mesmo eventuais alterações inadequadas na instalação elétrica do imóvel, o que deve ser esclarecido ao longo da instrução probatória.

No mais, ao que parece, referida fatura não se trata de consumo recuperado, mas, sim, de cobrança regular de energia entregue e consumida (id. 65068584 - Pág. 4).

Ao que se nota, ao menos
prima facie
, não se trata de protesto indevido, mas, sim, do mero exercício regular de direito consistente na cobrança/protesto de débito auferido e cobrado (id. 65068587 - Pág. 1).

Destarte, as provas carreadas aos autos não permitem a concessão liminar da medida requerida pelo agravante na medida em que não atendem os requisitos autorizadores trazidos pelo artigo 300 do CPC, de modo que a decisão guerreada deve permanecer hígida, até que se dê nos autos, a devida instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022